Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728601-37.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAIS MARQUES DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO MACHADO KOS em favor de THAIS MARQUES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de investigação perpetrada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal - CORPATRI, que apura a existência de grupo criminoso especializado no furto de motocicletas, adulteração de seus sinais identificadores, receptação e venda dos veículos para outras unidades da Federação. Alega o impetrante que a paciente é primária, tem bons antecedentes, é trabalhadora, possui escolaridade de ensino superior com 3 pós-graduações, possui residência fixa, fatos esses que comprovam que não é pessoa dada ao crime, mas sim pessoa bem adaptada ao convívio social. Aduz que “a paciente não compactuava com qualquer crime, nem mesmo há provas ou indícios de que a mesma conhecia outro integrante da suposta organização criminosa, nem mesmo prova de que era a pessoa que “lavava o dinheiro”, mas sim concedeu sem qualquer segundas intenções a utilização de sua conta bancária para transações financeiras a outra pessoa (Welerson)”, seu companheiro. Salienta que a concessão de conta bancária é normal entre namorados, companheiros e cônjuges, sendo que não existe a compactuação da paciente em eventual crime, pois nem sequer tinha tempo para isso. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui qualquer fundamento legal contido no art. 312 do CPP e que a prisão cautelar é medida excepcional. Argumenta que o suposto delito não foi praticado com uso de violência física ou grave ameaça. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que a paciente tem um filho de 6 anos de idade, devendo ser concedida prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Alega que devem ser estendidos à paciente os efeitos das decisões proferidas pelo STJ, nos HC 765411-DF e 765411-DF, que concederam medidas cautelares diversas da prisão aos réus RICARDO HENRIQUE NEPOMUCENO DE SOUZA, THYAGO FERNANDES RODRIGUES e GILVAN DE OLIVEIRA. Requer, em liminar, seja concedida à paciente “a revogação do mandado de prisão preventiva para aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante as medidas cautelares, e/ou a extensão do beneficio concedido a outros corréus e/ou a concessão da prisão domiciliar por possuir filho menor de 12 anos imprescindíveis aos seus cuidados”. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. A paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 19/7/2022, por, em tese, integrar grupo criminoso especializado no furto de motocicletas, adulteração de seus sinais identificadores, receptação e venda dos veículos para outras unidades da Federação (processo n. 0726971-74.2021.8.07.0001). Segue excerto da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a qual esclarece a dinâmica delitiva empreendida pelo grupo criminoso: “A Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI, representa pela interceptação telefônica, prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos visando dar continuidade a força-tarefa que apura a subtração de motocicletas no Distrito Federal e identificou grupos criminosos que subtraem, receptam, adulteram e depois vendem os veículos para outras unidades da Federação. A Autoridade Policial aponta que o grupo criminoso ora em questão (IP 120/2020 – CORPATRI) tem um comando, com poder de ordem e decisão, e diversos setores, cada um responsável por uma conduta. Há o setor de subtração das motocicletas onde dois indivíduos localizam o veículo que atendem os requisitos do grupo, aproximam-se, estouram o miolo e, com uma chave mixa, efetuam a subtração. As motos são subtraídas preferencialmente no Plano Piloto. Esclarece que, em geral, as motos são ocultadas em residência na Ceilândia. Alguns membros do grupo são os responsáveis por administrar os locais de ocultação. Enquanto a motocicleta “esfria”, o processo de adulteração se inicia. É encaminhado uma imagem da moto ao membro pesquisador, que tem função de localizar uma moto com características iguais. Para tanto, o membro se utiliza do sistema do GETRAN – banco de dados de órgão público. Localizada a numeração de chassi a ser utilizada, o “plaqueiro”, que confecciona placa em fábrica clandestina, inicia a estampagem da PIV. Em posse da placa, adultera-se as numerações de chassi e motor. A Polícia ressalta que a falsificação realizada pelo grupo é tão boa que é necessária perícia para identificar a adulteração, não sendo notável em abordagens fiscalizatórias de rotina. Após a adulteração, as motos são encaminhadas a receptadores responsáveis pela distribuição dos veículos em outros Estados. Grande parte deles atuam como revendedores. Os bens são em caminhões ou vans de turismo. Ao fim, há o setor responsável pelas operações financeiras, a cargo das companheiras dos líderes. Através das contas bancárias destas mulheres ocorre a movimentação dos recursos obtidos com os crimes. A representação aponta que diversas vítimas estão sendo prejudicadas com as atividades criminosas em análise, sendo identificadas 29 (vinte e nove) ocorrências policiais que indicam ter atuação do grupo. Explica ser necessária a renovação da interceptação telefônica para continuar o monitoramento dos investigados, identificar os locais onde se encontram os veículos furtados e esclarecer a participação de outros envolvidos. Ademais, pede a prisão preventiva argumentando que estão preenchidos os pressupostos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, acrescentando que os indiciados adotaram crime como estilo de vida, havendo elementos probatórios que evidenciam suas personalidades voltadas à criminalidade, havendo risco concreto de reiteração delituosa. Por fim, pede a busca e apreensão visando localizar produtos de crime e instrumentos utilizados para adulterar os sinais identificadores. Também requer, desde logo, o acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos. O Ministério Público opinou pelo deferimento da medida, esclarecendo que estão presentes os elementos autorizadores das cautelares pretendidas (ID 130855869). (...) Especificamente em relação à paciente THAÍS, consta da referida decisão: THAÍS Marques da Silva, como já dito, é companheira de WELERSON e principal movimentadora dos valores transacionados pelo grupo. Ela recebe o pagamento dos receptadores das motos e repassa para as contas de KELY e FYAMA. Além disso, realiza pagamento dos furtadores, pesquisadores e plaqueiros. Em sua conta bancária movimentou mais de trezentos mil reais, em pouco mais de um ano, mesmo recebendo mensalmente aproximadamente um salário mínimo. Nas interceptações telefônicas, foi flagrada tentando evitar que policiais identificassem seu novo endereço e que tem pleno conhecimento da atividade ilícita praticada pelo companheiro e origem do dinheiro que circula em sua conta. THAÍS não ostenta passagens criminais, mas da mesma forma que KELY sua prisão ajudará a desmantelar o grupo, pelo enfraquecimento econômico da organização. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois tudo indica que a paciente é uma das responsáveis pela parte financeira do grupo criminoso. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Apesar de a paciente ter comprovado ter filho menor de 12 anos, a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável, pois não restou demonstrado que seu filho esteja desassistido e que dependa inteiramente dos seus cuidados. Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu medidas cautelares diversas da prisão a outros corréus, não ficou demonstrado, de plano, que são idênticas as situações fático-processuais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Brasília, 31 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador